Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA, MACONHA, MDA). PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito”, dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizada está a prisão em flagrante delito, nos termos do art. 303 do CPP, e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB.
2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais na residência, na qual foram as drogas localizadas, foi motivado pela prisão do acusado na posse de grande porção de entorpecentes.
3. O princípio da identidade física do juiz, apesar de aplicável ao processo penal, não é absoluto, podendo ser flexibilizado em algumas hipóteses, a exemplo daquelas em que o juiz responsável pela instrução tenha sido promovido ou esteja licenciado, aposentado, cedido ou afastado por algum motivo (art. 368, inciso V, do RITJDFT).
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
5. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
6. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de droga.
7. Nos termos da jurisprudência do Superior de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, quando a pena aplicada é superior a 8 (oito) anos, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.
9. Recurso conhecido e desprovido.